Tribunal: TJDFT
Processo: 0715365-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0715365-29.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YURI NASCIMENTO DE BRITO, JEAN CARLOS LOPES PEREIRA RECORRIDO: JEAN CARLOS LOPES PEREIRA, YURI NASCIMENTO DE BRITO DESPACHO Intime-se a parte JEAN CARLOS LOPES PEREIRA para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006